Tribunal: TCU
Processo: 002.438/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 152023, modalidade Pregão e Uasg 399008 (Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação dos serviços de manutenção dos sistemas elétricos dos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói, Conforme as especificações constantes do Termo de Referência)

Inteiro teor:
Acórdão 1300/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016; 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 002.438/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: JKN Assessoria e Serviços Ltda. (CNPJ: 26.681.836/0001-92) 1.2. Unidade Jurisdicionada: PortosRio (anteriormente denominada CDRJ/Companhia Docas do Rio de Janeiro) . 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Ana Beatriz de Araujo Oliveira, representando Jkn Assessoria e Servicos Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à PortosRio/Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno do TCU.